Tribunal: TJMT
Processo: 1018983-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018983-18.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS, MANDASSAIA AGRO EIRELI
AGRAVADO: JUVENAL ARROYO LOPES
Processo Origem: Declaratório de Nulidade de Instrumento Público c.c Reparação Moral n. 1006682-96.2018.8.11.0015- 3a Vara Cível da Comarca de Sinop
Agravo de Instrumento interposto por Douglas Martin Paes de Barros e Mandassaia Agro Eireli, de decisão que na Ação Declaratória de Nulidade de Instrumento Pública c/c reparação moral que Juvenal Arroyo Lopes move contra Maria Antonieta Marques Cabral, Silvia Cristina Giraldelli e Janete de Souza, deferiu a tutela de urgência para suspender e bloquear os arquivos na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e do Pará, assim como o próprio CNPJ (matriz e filiais) da empresa Agrotep S.A. Agropecuária.
Sustentam a carência da ação pelo fato do autor, ora agravado, Juvenal Arroyo Lopes, não ter demonstrado que o finado Juvenal Domingos Martins Lopes, era, ao tempo da abertura da sucessão, acionista da Sociedade Anônima Agrotep S/A Agropecuária, fato que lhe emprestaria legitimidade e interesse para o ajuizamento da ação anulatória.
Complementam que também não restou demonstrado que as ações da antiga Sociedade Anônima Agrotep S/A Agropecuária, assim como a Fazenda Agrotep, integrariam o rol de bens deixados pelo de cujus Juvenal Domingos Martins Lopes.
Realçam que o agravado Juvenal Arroyo Lopes também não comprova sua condição de herdeiro e/ou acionista da Agrotep S/A Agropecuária, necessária a comprovação do seu interesse e legitimidade para propor a demanda.
Aduzem, de outra via, que a co-requerida Maria Antonieta Marques Cabral comprovou em sua defesa a existência e validade da procuração e substabelecimento que ser pretende a nulidade.
Realçam que o autor da ação, ora agravado, desistiu do pleito anulatório e pugnou pelo prosseguimento da demanda tão somente em relação à indenização, de sorte que os efeitos da tutela de urgência deferida devem ser suspensos.
Requerem a concessão da liminar a fim de suspender os efeitos da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Buscam os agravantes a suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender e bloquear os arquivos na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e do Pará, assim como o próprio CNPJ (matriz e filiais) da empresa Agrotep S.A. Agropecuária.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos dos recorrentes, neste juízo de cognição sumária, verifica-se que a matéria não se mostra simples. Caso em que, pondera-se pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará com o cotejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria quando do julgamento do recurso pelo seu mérito.
Ademais, não se visualiza que a concessão da medida, apenas por ocasião do mérito do agravo a ser apreciado pelo Órgão Colegiado, seja capaz de causar dano irreparável ou de incerta reparação à agravante.
Posto isso, nega-se a concessão do efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator